Tribunal: TJDFT
Processo: 0004016-63.2016.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.
2. Não estando provada, indubitavelmente, a legítima defesa apontada pelo réu, é de ser levado o feito ao Tribunal do Júri para que os jurados decidam a respeito de tal tese.
3. Assim, comprovada a materialidade do delito e presentes indícios de que o réu foi autor do crime de homicídio, bem como demonstrado nos autos que a qualificadora encontra respaldo no acervo probatório, deve ser mantida a decisão que pronunciou o réu pelo crime homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel.
4. Recurso conhecido e desprovido.